Tribunal: TJDFT
Processo: 0029684-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA No 955. TEMA No 1021. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. LIMITE-TETO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão do valor de seu benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime extraordinário.
2. É inegável a natureza remuneratória do pagamento do valor das horas extras e de seus reflexos, razão pela qual esse montante deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736, Tema no 955), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão de benefícios de previdência complementar para incluir os pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas em sede de reclamação trabalhista. Na oportunidade, estabeleceu que não é possível a inclusão das horas extraordinárias nos casos em que o benefício de complementação de aposentadoria já fora concedido. Ocorre que foram modulados os efeitos do referido julgado para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão do valor das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 3.1. A questão foi submetida novamente à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, por intermédio do Recurso Especial no 1.778.938-SP (Tema no 1021), relatado pelo Eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, ocasião em que as teses fixadas na apreciação do tema no 955 foram ampliadas.
4. No caso em deslinde não pode ser afirmado que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar.
5. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
6. Recurso conhecido e desprovido.